Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-39.2018.8.11.0087
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000541-39.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IRACEMA COLLE BELLINI - CPF: 973.344.211-91 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 05 (CINCO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcial procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de:
a)
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

A reestruturação da malha aérea não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Quantum
indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, por falha na prestação de serviços pelo atraso de voo, obrigando a consumidora a chegar em seu destino final, após 05 (cinco) horas do horário programado.

A recorrente sustenta que houve atraso no voo inicialmente contratado, em razão do tráfego aéreo e, em razão disso postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso cinge-se em analisar se há responsabilidade da Recorrente, e consequentemente, a configuração, ou não, de danos de ordem moral.

A reclamante assevera que adquiriu passagens aéreas da empresa demandada, com saída de São Paulo/SP, conexão em Cuiabá/MT, e chegada em Sinop/MT, sendo o embarque previsto para o dia 12/11/2018 às 08h30min e previsão de chegada às 11h50min, no entanto, o voo inicial sofreu atraso o que acarretou a perda da conexão no aeroporto de Cuiabá, sendo a autora realocada em um novo voo com horário de embarque previsto para o mesmo dia às 15h35min, chegando ao seu destino final com 5 (cinco) horas de atraso.

A reclamada afirma que o atraso no voo ocorreu em decorrência do tráfego aéreo, acarretando a perda da conexão da reclamante. Salienta que forneceu voucher de alimentação e realocou a passageira em um voo na mesma data. Ao final sustenta a ausência de conduta ilícita e de dano, entretanto, juntou aos autos tão somente “
prints”
de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a excludente de responsabilidade da empresa aérea pelo atraso no voo contratado.

A esse respeito, saliente-se que o atraso do voo de aproximadamente 5 (cinco) horas do prazo inicialmente contratado configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90 e, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA DIA SEGUINTE – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO INCONTROVERSO – TESE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O cancelamento de voo, com realocação para novo voo apenas no dia seguinte, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.” (N.U 1010109-75.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).(destaquei).

Desse modo, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao
quantum
da indenização, originariamente valorado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), merece redução, pois fixado em patamar superior ao valor usualmente adotado por esta E. Turma Recursal em casos similares, estando, assim, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa medida, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a redução do valor indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente no que concerne ao quantum indenizatório dos danos morais, fixando-o no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora a partir da citação, mantendo-se os demais termos inalterados.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021